Tribunal: TJSP
Processo: 1037821-75.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação de arbitramento de aluguéis visando a condenação do réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum. A sentença julgou procedente a ação, fixando o aluguel mensal em R$ 3.100,00, com pagamento proporcional ao quinhão dos autores. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação de arbitramento de aluguéis visando a condenação do réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum. A sentença julgou procedente a ação, fixando o aluguel mensal em R$ 3.100,00, com pagamento proporcional ao quinhão dos autores. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a competência do juízo cível para a ação de arbitramento de aluguéis; (ii) verificar a legitimidade ativa dos autores e o interesse processual; (iii) analisar a alegação de prescrição trienal. III. Razões de Decidir 3. A competência é do juízo cível, pois a matéria é de cunho obrigacional e patrimonial, não se inserindo no rol do art. 37 do Decreto-Lei 3/69. 4. A legitimidade ativa dos autores é reconhecida, pois a herança se transmite aos herdeiros desde a abertura da sucessão, conforme art. 1.784 do Código Civil. 5. A prescrição trienal não se aplica, devendo ser observado o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para limitar a indenização ao percentual correspondente à fração ideal dos autores (18,5% cada um). Tese de julgamento: 1. A competência para arbitramento de aluguéis é do juízo cível. 2. Herdeiros têm legitimidade para pleitear aluguéis proporcionais ao seu quinhão. 3. Prazo prescricional decenal aplica-se à indenização por uso exclusivo de bem comum.